Tribunal: TJDFT
Processo: 0714831-70.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO SANADA. ESCLARECIMENTOS. PEDIDO CONTRAPOSTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ASTREINTES. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. O pedido contraposto possui natureza jurídica de ação, possuindo autonomia em relação aos pedidos formulados pelo autor. Assim, eventual sucumbência do pedido contraposto deve ser considerada para distribuição dos ônus da sucumbência.
3. Ante a ausência de notícia de novas tentativas de esbulho na área objeto dos autos durante toda a tramitação processual, desnecessária a fixação de astreintes neste momento avançado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.